Tribunal: TJBA
Processo: 0506329-55.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506329-55.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS GABRIEL DE SOUZA ADORNO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, 2º, II, E § 2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA REJEITADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DO ALUDIDO RECONHECIMENTO QUE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA, INCLUSIVE EM FACE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU APREENDIDO POUCAS HORAS APÓS O ROUBO CONDUZINDO O AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO – JUSTIFICATIVA PARA TAL CONDUÇÃO NÃO COMPROVADA – PRESENÇA DE OUTROS BENS ROUBADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO CAPAZ DE REFORÇAR A AUTORIA DELITIVA - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DAS MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - PENA-BASE MANTIDA – IMPOSSIBILIDAQDE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA FASE SEGUINTE -
PENA DE MULTA E CONDENAÇÃO NAS CUSTAS MANTIDAS
-
APELO IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

1 – O ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º- A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 6

(seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
,
além do pagamento das custas processuais,
sendo concedido o direito de recorrer e liberdade, por ter subtraído, juntamente com outro indivíduo e mediante a utilização de arma de fogo, um veículo Ford Ranger, 1 (um) relógio G-Shock, 1 (um) aparelho celular, além de outros objetos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – Preliminar de nulidade do reconhecimento feito pela vítima sem observância do procedimento insculpido no art. 226 do CPP.

3 – Alegação de falta de provas para a condenação, com base na negativa de autoria do réu que apresentou versão no sentido de que, “não participou da conduta delituosa da qual foi imputado, posto que apenas realizou a condução do veículo roubado.

4 – Pretendida aplicação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento genérico de “inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”, devendo, em seguida, proceder a sua redução na segunda fase da dosimetria abaixo de mínimo em face da atenuante da menoridade relativa.

5 - Pleito de dispensa da condenação referente ao pagamento nas custas processuais e na pena de multa, por se tratar de indivíduo insuficiente economicamente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

6 – Não pode-se confundir a validade do reconhecimento com o grau de certeza ou o valor probatório que há de ser atribuída ao ato em si, o que, na verdade, envolve o mérito da ação, e com este será analisado, onde, inclusive, deverá ser apreciado se existem outros elementos probatórios e independentes que sejam capazes de produzir o convencimento necessário para a apreciação da causa.

7 – Nada obstante os policiais militares não tenham presenciado a execução do crime propriamente dito, seus depoimentos apontam que o ora apelante foi apreendido, poucas horas após o crime, conduzindo o automóvel que havia sido roubado naquele mesmo dia, oportunidade em que também foram apreendidos em seu interior
um relógio da marca G-Shock e, um aparelho Samsung prata
, nos termos do Auto de Exibição e Apreensão acostado aos autos, os quais conforme depoimento judicial da vítima, “
eram do sobrinho da declarante que estava com ela no carro
” no momento do roubo.

8 – Como se sabe, encontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que a justificativa apresentada de que apenas estava transportando o veículo a pedido do alegado autor do crime de roubo não foi comprovada.

9 – O réu alega que estava transportando o veículo roubado para outro endereço e não aquele em que o alegado autor do delito encontrava-se, não apresentando qualquer justificativa ou explicação quanto ao fato de outros pertences subtraídos da vítima, igualmente valiosos, como RELÓGIO G-SHOCK E CELULAR, ainda encontrarem-se no interior do veículo, quando o natural é que já tivessem sido recolhidos, caso, realmente, o verdadeiro autor do delito de roubo não fosse o ora apelante.

10 – Não constata-se a existência de qualquer registro no sentido de que o réu tivesse, em momento apropriado, declinado, com exatidão, a devida forma de se identificar a pessoa que ele atribui como sendo o autor do roubo ora discutido, constando, apenas, a indicação do respectivo nome propriamente dito, ao final da instrução, em seu interrogatório judicial, momento, em que, conforme ressaltado por ele naquela oportunidade, o suposto indivíduo já havia falecido, o que evidencia, também por isso, que não se desvinculou do ônus de comprovar o motivo de estar conduzindo o automóvel roubado poucas horas antes, além de evidenciar, por outro lado, a grande possibilidade de tratar da mera prática já conhecida no âmbito criminal em que o verdadeiro autor do delito tenta atribuir a conduta delituosa a pessoa falecida ou a menores inimputáveis.

11 - Independentemente do reconhecimento do réu feito com “certeza absoluta” pela vítima em seu depoimento judicial, há outros elementos totalmente autônomos e desvinculados do aludido reconhecimento que, diferentemente do que sustenta o réu neste apelo, demonstram que restou devidamente comprovada a autoria do crime de roubo, tendo em vista o flagrante efetuado por policiais militares que apreenderam o acusado transportando, poucas horas após o roubo, o automóvel subtraído, robustecido pela prova produzida em Juízo, notadamente o depoimento da ofendida e dos policiais prestados em audiência de instrução e julgamento, além da ausência de comprovação acerca da tentativa de justificar a posse da mencionado veículo, bem como ante o fato de encontra-se em seu interior outros objetos roubados durante a mesma empreitada criminosa.

12 – O
a quo,
na fase do art. 59 do Código Penal, considerou como circunstância negativa, apenas, as circunstâncias do crime, em face do deslocamento de uma das duas majorantes (concurso de pessoas) para esta etapa, nos termos da orientação jurisprudencial consagrada em nossos Tribunais, cujas majorantes, inclusive, não foram objeto de impugnação no presente apelo até porque encontra-se devidamente comprovada no depoimento da vítima.

13 – “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019). Nesse passo, não se vislumbra ilegalidade na valoração da qualificadora do concurso de agentes para exasperar a pena-base (CP, art. 155, § 4º, IV)”. (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC n. 599.949/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 22/10/2020.).

14 – Em face da presença de uma circunstância judicial desfavorável a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses deve ser mantida, a qual foi corretamente reduzida para 4 (quatro) anos na segunda fase da dosimetria ante a existência da atenuante referente a menoridade relativa bem como em face da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase da dosimetria, conforme o enunciado da súmula nº 231 do STJ, Assim, considerando, ainda, a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º - A, I, do CP, referente ao uso de arma de fogo, que prevê o acréscimo correspondente a 2/3 na terceira fase da dosimetria, conclui-se que não merece alteração da pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial semi-aberto.

15 -
Passando-se à análise da pretendida exclusão do pagamento da multa ante a hipossuficiência do acusado, verifica-se que tal pleito não encontra guarida na legislação pátria, até porque seu valor já foi fixado no mínimo previsto no art. 49, § 1º, do CP e, como se sabe, “ a pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade” (TJDF, 2ª Turma Criminal, Apel.Crim. 0014158-51.2015.807.0006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Dje 06/03/2017).

16 –
Apesar de deferido o pedido de gratuidade da justiça, mantêm-se, a condenação ao pagamento das custas, que ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do disposto no §3º do art. 98 do Novo Código de Processo Civil.

APELO IMPROVIDO.

AP. 0506329-55.2020.8.05.0001 – SALVADOR.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0506329-55.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante,

CARLOS GABRIEL DE SOUZA ADORNO
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 202
5

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator